Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-78.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULINERE GOULART BENTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77497484):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – CONTRATO NÃO ONEROSO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NATUREZA JURÍDICA DE COMODATO – MERA DETENÇÃO DA POSSE – PARTE ILEGÍTIMA PARA DEFENDER A POSSE VIA EMBARGOS DE TERCEIRO, SOBRETUDO QUANDO O COMODANTE JÁ PERDEU A POSSE DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCORRÊNCIA DE JULGAMENTO SUPRESSA – FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL SUFICIENTE E MOTIVADA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA E EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual disponível àquele que, não sendo parte no processo, possa elidir constrição judicial que injustamente recaía sobre bem que possua ou, ainda, que detenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674, caput), sendo o meio pelo qual o terceiro, possuidor ou proprietário (CPC, art. 674, §1o), pode defender e proteger a posse que exerce sobre o imóvel em litígio, desde que comprovado o exercício da melhor posse, isto é, aquela que se dá de forma justa e de boa-fé (CC, art. 1.200). 3. Se gratuita a avença, não há falar em arrendamento rural autêntico, uma vez que a onerosidade constitui elemento essencial à figura (Lei no 4.504/1964, art. 95, XI e XII). 4. Os atos de mera detenção exercidos pelo comodatário não se confundem com o exercício da posse, não tendo este legitimidade para defender a posse via embargos de terceiro. 5. Não constitui julgamento surpresa aquele que é lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que amparado em fatos e provas submetidos ao contraditório. 6. O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 7. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - CORTE ESPECIAL - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 84718495).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 3, 11, 17, 81, 85, §§2o e 11o, 369, 385, 442, 489, §1o, IV, 674, §1o, 1.013, §3o, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 582, do Código Civil, artigo 13, II, IV e V, da Lei 4.947/66 (Direito Agrário) e artigo 95, XI, Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra).
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo:
“(...) Embora seja excepcional tal medida, a situação, conforme espalmado ao longo dessas razões recursais, impõe concessão de efeito suspensivo também para evitar a continuidade dos prejuízos materiais que já vem experimentando a recorrente. O exposto principalmente no item 5 destas razões recursais não deixa dúvida sobre a liquidez do direito da recorrente no sentido de continuar na exploração direta da área em questão. Os altos investimentos no empreendimento estão comprovados mediante dezenas e dezenas de documentos, juntados com a petição inicial destes embargos de terceiro. A medida cautelar aqui pleiteada não afeta a demanda estabelecida no processo principal (0000739-22.2007.8.11.0106). Assim, estão presentes todos os requisitos do artigo 300 do CPC.”. (sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 88242483 e 88262985.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “no item 5 destas razões recursais não deixa dúvida sobre a liquidez do direito da recorrente no sentido de continuar na exploração direta da área em questão”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais de arrendamento rural, providências vedadas em sede de recurso especial, ex vi, Súmulas 5 e 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ARRENDAMENTO. COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ. DEMARCAÇÃO DA ÁREA. MORA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há julgamento extra petita na hipótese em que o magistrado, conhecendo a causa, aplica o direito à espécie. 3. A questão referente à possibilidade de cobrança de parcelas de arrendamento já foi decidida em outros dois recursos, estando preclusa. 4. No caso concreto, o tribunal local atestou a existência de arrendamento com base na escritura pública de promessa de arrendamento de propriedade rural, a qual não possui liquidez e exigibilidade por estar a opção de compra pendente de demarcação da área. Rever esse entendimento esbarra no disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Alterar a conclusão do aresto recorrido de que a mora na demarcação da área, condição para finalizar a opção de compra, não pode ser atribuída aos autores depende da reinterpretação de cláusula contratual e do reexame do conjunto probatório, procedimentos vedados nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1395849/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019) (g.n)
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça